Tribunal: TJSP
Processo: 1016437-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Rejeição da prejudicial de decadência. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Rejeição da prejudicial de decadência. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta Corte. Ausência de descumprimento contratual. Cláusula que permite a variação de até 3% da metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado. Existência de piso permeável que não causa prejuízos à autora. Possibilidade prevista no memorial descritivo do empreendimento. Uso privativo preservado. Precedentes desta C. Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Ação que é a única ajuizada pela autora em face da ré. Boa-fé que se presume. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.